Tribunal: TJES
Processo: 0008257-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Perseguição
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008257-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEYSON LENILSON TAMANINI MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008257-74.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GLEYSON LENILSON TAMANINI MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
AMEAÇA
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER -

ART.
147
, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06 -

FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
– NÃO CABIMENTO –
INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
. 59
E 68
DO CP -
AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - ART. 77 DO CÓDIGO PENAL –
INVIABILIDADE - POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –

IMPOSSIBILIDADE -
JUÍZO DA EXECUÇÃO -

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1 -
Ainda que julgue o réu ser o cumprimento de pena em regime aberto mais benéfico, ao juiz cabe a análise do preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão do benefício, de tal modo que o apelante possui o direito de decidir se aceita ou não as condições impostas por ocasião da audiência admonitória, já na fase de execução da pena.
2
– Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar adequado e proporcional, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3 -

O pedido de assistência judiciária gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4 -

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008257-74.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GLEYSON LENILSON TAMANINI MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
GLEYSON LENILSON TAMANINI MOREIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do art. 147, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, a uma pena definitiva de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, tendo sido determinada a suspensão condicional da pena.

Em suas razões recursais, requer a defesa a redução da pena-base do recorrente; o afastamento da suspensão condicional da pena, com o cumprimento em regime aberto; e, ainda, a concessão de justiça gratuita.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Marcello Souza Queiroz, opina pelo improvimento do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que entre os dias 26/10/22 e 09/11/22, o denunciado passou a perseguir a vítima Maria Cristina Ferreira dos Santos Costa, sua ex-convivente, além de ameaçá-la de causa mal injusto e grave.

Pois bem.

Não contestadas a materialidade e autoria, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

No que se refere a pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. (...).
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6.
Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Analisando a dosimetria procedida pela magistrada sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que esta seguiu as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando a reprimenda base imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor ao menos 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (a culpabilidade).

Vale destacar que o recorrente estava sob efeito de drogas, situação que, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, potencializou a situação de risco a que a vítima estava submetida.

Ademais, “
o apelante continuou ameaçando causar mal injusto e grave à vítima mesmo após ser preso em flagrante delito, durante todo o trajeto até a delegacia de polícia, o que comprova seu destempero, audácia e desrespeito às instituições estatais, pois nem mesmo a presença dos policiais militares o inibiu de continuar ameaçando a vítima. Tais circunstâncias são suficientes e legítimas para comprovar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do recorrente, ensejando a manutenção da valoração desfavorável da circunstância judicial culpabilidade
”.

Assim, não há que se falar em redução da pena do réu.

Alega o recorrente a necessidade de afastamento da suspensão condicional da pena, ao argumento de que seria mais benéfico ao réu o cumprimento em regime aberto.

Da r. sentença prolatada, verifico que a douta magistrada consignou que o acusado preenche os requisitos legais previstos no art. 77 do Código Penal, razão pela qual determinou a suspensão da pena pelo período de 02 (dois) anos mediante o cumprimento de algumas condições elencadas.

Inobstante alegue a defesa ser o cumprimento de pena em regime aberto mais benéfico ao réu, destaco que ao juiz cabe a análise do preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão do benefício, de tal modo que o réu possui o direito de decidir se aceita ou não as condições impostas por ocasião da audiência admonitória, já na fase de execução da pena.

Como bem elucidado pelo Ministério Público de 2º Grau,
“
a
recusa à suspensão condicional da pena deve ser feita apenas em momento adequado, durante a fase de execução penal. Caso se sinta insatisfeito(a), o(a) apelante deverá se manifestar, durante a fase de execução, na audiência judicial que a inicia, recusando a benesse por entender ser-lhe mais benéfico o cumprimento da pena. Dessa forma, garante-se o contraditório
”.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 44, I, E 77, AMBOS DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITOS DE REVOGAÇÃO DO SURSIS OU, SUBSIDIÁRIO, DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO IMPOSTA. INSTITUTO FACULTATIVO. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA COMO CONDIÇÃO PARA O SURSIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). 2. Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade (AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). 3. Na hipótese do sursis simples, admite-se que o Julgador estabeleça outras condições às quais a suspensão condicional da pena ficará subordinada, desde que adequadas ao caso concreto, além das legalmente previstas, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana (HC n. 440.286/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2018). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1834873/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)”.

Por fim, concluo que o pedido de assistência judiciária gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.